Tribunal: STF
Processo: ARE 1272888
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA DAS PERDAS REFERENTES À IMPLEMENTAÇÃO DA URV. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CORREÇÃO DE VENCIIVIENTOS - PRESCRIÇÃO - Relações de trato sucessivo, em que são atingidas apenas as parcelas relativas ao quinquênio, antecedente à propositura da ação que se vencerem há mais de cinco anos (Súmula n° 85, do STJ). 
    EMENTA: VENCIMENTOS - CORREÇÃO - Remuneração - Pretensão do autor que diz respeito à conversão da moeda determinada por lei federal, não se confundindo com fixação ou reajuste de vencimentos - Lei n° 8.880/94, em que se converteu a Medida Provisória que instituiu a URV, alcançou todos os servidores - Art. 30, incs. III e V da CF, não ofendido - Entendimento amparado em jurisprudência pacificada do C. STJ - Sentença reformada - Recurso provido” (fl. 86, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 103-105, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o art. 30 e o inc. X do art. 37 da Constituição da República ao argumento de que “somente seria cabível a conversão pela URV se constatado algum prejuízo vencimental para os servidores/pensionistas, o que não ocorreu no presente caso” (fl. 147, vol. 1).
    3. Em 24.9.201 o recurso extraordinário foi sobrestado para aguardar-se o julgamento do Tema 5 de repercussão geral (fl. 164, vol. 1).
    Após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 561836-RG, em juízo de retratação, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, com o seguinte fundamento:
    “Considerando estar o v. acórdão em harmonia com o julgamento do mérito do RE n. 561.836-RN Tema nº 5, STF, DJe de 10-02-2014, no qual se fixou as seguintes teses: 
    I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;
    II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória. Assim, em cumprimento ao disposto no art. 543-B, § 32, do revogado Código de Processo Civil (comando correspondente ao disposto no inc. I do art. 1040 da Lei 13.105, de 16.03.15), nego seguimento ao recurso extraordinário interposto” (fl. 164, vol. 1).
    4. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fl. 164, vol. 1).
    O agravante sustenta que “o entendimento constante do inciso I, do RE n° 561.836-RN, não se amolda à situação deflagrada no Município de Santo André, já que a legislação editada pelo Município de Santo André não foi incompatível com a prevista na Lei n° 8.880/94, tampouco acarretou redução de vencimentos. E, inclusive, diversos acórdãos prolatados por este Egrégio Tribunal de Justiça aplicaram o entendimento de que a conversão feita pela Municipalidade Andreense não foi prejudicial aos seus servidores, mas pelo contrário, mais benéfica” (fl. 171, vol. 1).
    Alega que “a agravada se limitou a reclamar a conversão, nos termos da Lei nº 8.880/1994, sem, contudo, ter comprovado que a mesma não ocorreu, bem como sem demonstrar o seu efetivo prejuízo, até porque inexistiu tal dano. E o pior, o V. Acórdão não possibilitou a produção de prova” (fl. 173, vol. 1). 
    Argumenta que, “conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito, a diferença de 11,98% apurada em razão da conversão para a URV, utilizando-se a URV do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 só é devida aos servidores dos Poderes Legislativos e Judiciário e do Ministério Público, já que percebiam seus salários no dia 20 de cada mês, não sendo devida aos servidores públicos do executivo, ao menos que demonstrassem que recebiam seus salários também no dia 20” (fl. 178, vol. 1).
    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo para afastar a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em estrita obediência ao império do direito federal e constitucional, até o momento sistematicamente vilipendiado” (fl. 182, vol. 1).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 561.836-RG, Tema 5, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV – quando o cálculo demonstra valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento: 
    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
    8) Inconstitucionalidade.
    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte” ( DJe 10.2.2014).
    Ainda nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEI 8.880/1994. CABÍVEL RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA DE SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. II – Esta Corte já se manifestou no sentido de admitir a recomposição salarial dos servidores do Poder Executivo local, quando identificado decréscimo salarial em decorrência da conversão monetária em URV, determinada pela Lei 8.880/1994. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.020.769-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2020). 
    O Tribunal de origem aplicou, de forma correta, o entendimento firmado nesse paradigma de repercussão geral, tendo inclusive mantido o acórdão recorrido no juízo de retratação ao reexaminar a matéria impugnada no presente recurso extraordinário:
    “Assim, é necessário se dê provimento ao recurso, para se julgar procedente a ação para declarar o direito do autor ao recebimento das diferenças de proventos que faziam jus a partir de março de 1994, pela conversão em URV, entre março e junho de 1994, pagando-se as correspondentes diferenças, até cinco anos antes do ajuizamento da ação, com correção monetária e acrescidos de juros de mora” (fl. 89, vol. 1). 
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:
    “A Lei Federal n° 8.880/94, em que se converteu a Medida Provisória que instituiu a Unidade Real de Valor - URV, ao dispor que os salários dos trabalhadores em geral fossem convertidos em URVs, alcançou, também, nessa parte, todos os servidores dos Estados Membros, do Distrito Federal e dos Municípios; não há ofensa alguma ao art. 30, III e V, da CF. A pretensão do autor encontra amparo na jurisprudência já pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp. n° 302.363, ressaltou que a Lei Federal n° 8.880/94 é de ordem pública e de aplicação imediata” (fl. 87, vol. 1).
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória constante nos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. REVISÃO DOS VENCIMENTOS. DATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.238.465-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)”
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BEBEDOURO. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. METODOLOGIA DE CONVERSÃO. LEI FEDERAL 8.880/1994. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.134.164-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. AUMENTOS REMUNERATÓRIOS SUPERVENIENTES. COMPENSAÇÃO OU ABATIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.11.2011.1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 706.080-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.8.2015).
    8. Quanto à apontada afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora